Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-49.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (DUAS VEZES). HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE. ART. 478 CPP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do réu e do Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que, acatando o veredito dos jurados, condenou o acusado o acusado a 39 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial fechado, pela prática dos crimes incursos no art. 121, §2o, incisos I e IV, (duas vezes); e no art. 121, §2o, incisos I, IV e IX, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade por utilização de argumento de autoridade e violação ao art. 478 do CPP; (ii) se o veredito dos jurados é manifestamente contrário às provas dos autos e (iii) se a conduta social, a culpabilidade e as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da taxatividade do art. 478 do CPP, que não prevê a proibição de se fazer referência à folha de antecedentes, a jurisprudência pacífica deste eg. TJDFT entende que não há nulidade pela menção ao histórico criminoso do acusado, de modo que não há ilegalidade nesse ponto dos debates orais. Precedentes do TJDFT.
4. O art. 478, I, do CPP não impede a simples leitura ou a referência, de forma neutra, da decisão de pronúncia e das decisões subsequentes. A vedação do art. 478 do CPP diz respeito a utilização dessas decisões como argumento de autoridade, ou seja, baseando-se na pessoa que proferiu a decisão e não na prova dos autos. o que não ocorreu no caso. Precedentes do STJ.
5. A mera referência ao silêncio, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Precedentes do STJ.
6. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 6.1. Para que se concluísse pela decisão contrária às provas dos autos, todas as provas deveriam apontar no sentido de que os jurados avaliaram a situação de forma incoerente, o que não ocorreu nos presentes autos.
7. Não há elementos suficientes para valorar negativamente a conduta social no presente caso. 7.1. Passagens pela Vara da Infância e da Juventude não podem ser utilizadas para exasperar a pena base.
8. O interrompimento abrupto da vida e a tristeza gerada nas mães das vítimas são consequências naturais do crime de homicídio e, portanto, já estão incluídas na pena cominada ao delito.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça e deste eg. TJDFT entende que a elevada quantidade de disparos de arma de fogo justifica a valoração negativa da culpabilidade no crime de homicídio por representar elevada reprovabilidade da conduta em razão do intenso dolo homicida. Precedentes do STJ e TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do réu conhecido e desprovido.
11. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido apenas para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria dos crimes de homicídio consumado e, consequentemente, fixar a pena total do acusado em 44 anos e 4 meses de reclusão.